Tribunal: TJDFT
Processo: 0005519-48.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005519-48.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SIDINEI TAVARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21958981, SIDNEI TAVARES pediu: a) o saneamento do feito em relação ao exequente, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12845988, conforme ID(s) 12846006; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constantes do ID 12846125 – Págs. 1-5, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor do suplicante, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 21608039 - Pág. 19), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido em decisão de ID 12846121. O DF se manifestou no ID: 23348555. Os EE n. 0100148-11.2004.8.07.0001 transitaram em julgado (ID: 21603193 - p. 19). O destaque dos honorários contratuais foi deferido no ID: 12846121. Os honorários de execução foram arbitrados no ID: 12845967 - p. 5. Pois bem. Passo ao saneamento do feito em relação ao exequente. A filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 12846007 - p. 2); o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, resulta da declaração de ID: 12846007 - p. 1; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 12846007 - p. 3, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Lado outro, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a SIDINEI TAVARES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme deferido no ID: 12846121, observados ainda os honorários da execução arbitrados no ID: 12845967 - p. 5. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador